Tribunal: TJSP
Processo: 0023183-30.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Prestação de serviços – Embargos de declaração – Omissão quanto à majoração da honorária recursal suprida – Parcial provimento do apelo ocasionado pelo acolhimento de ponto mínimo do recurso da ré que não impede o acréscimo sobre a honorária devida ao patrono da autora em razão do trabalho adicional (CPC, artigo 85, § 11) - Embargos acolhidos, com integração do acórdão.